Tribunal: TJSP
Processo: 1000619-84.2018.8.26.0420
Classe: Apelação Cível / Desapropriação
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020350
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000619-84.2018.8.26.0420, da Comarca de Paranapanema, em que é apelante
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO
PAULO - DER, é apelado AGROPECUARIA FUMAÇA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO
CARLOS VILLEN (Presidente) E TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000619-84.2018.8.26.0420 -Voto no
2
VOTO No 16465
APELAÇÃO No 1000619-84.2018.8.26.0420
COMARCA: PARANAPANEMA
APELANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER
APELADOS: AGROPECUÁRIA FUMAÇA LTDA
APELAÇÃO.
DESAPROPRIAÇÃO.
DEPÓSITO
INTEGRAL ANTES DA IMISSÃO. Efetuado o depósito
total do valor indenizatório antes da imissão na posse.
Inexistência de diferença a ser apurada para fins de
incidência de juros compensatórios, moratórios ou correção
monetária, já remunerada e atualizada pelo banco
depositário. Precedentes desta C. Câmara. Sentença
reformada. Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 191/196, que julgou procedente a ação de
desapropriação do imóvel citado na inicial, mediante o pagamento de
indenização de R$ 31.128,53 (trinta e um mil, cento e vinte e oito reais,
cinquenta e três centavos) para janeiro de 2019, abatido o valor já
depositado, acrescidos de juros compensatórios de 12% ao ano até o
julgamento da ADI 2.332-DF, e, após, 6% ao ano, desde a data da
imissão na posse, assim como juros moratórios de 6% ao ano, contados
da data do trânsito em julgado da decisão, com incidência de correção
monetária, a partir da data do laudo de fls. 286/308, ou seja, a data da
avaliação, conforme Súmulas no 561 do STF e no 67 do STJ, pelos
índices da tabela prática do E. TJSP, até o efetivo pagamento da
indenização.
Os
embargos
de
declaração
opostos
pela
expropriante foram rejeitados (fls. 207/208).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000619-84.2018.8.26.0420 -Voto no
3
Em razões recursais a expropriante alega, em
resumo, que (i) deve ser afastada a incidência de juros compensatórios,
porque não há comprovada perda de lucro auferível em razão do
desapossamento; (ii) também não há qualquer diferença de valor entre o
quanto já depositado em juízo e o quanto fixado a título de indenização;
(iii) a correção monetária ficou a cargo da instituição bancária, que tem
atualizado o valor desde o depósito; (iv) não há incidência de juros de
mora porque não haverá precatório, considerando que efetuou o
pagamento integral da indenização antes da imissão na posse; (v)
subsidiariamente, deve ser a sentença reformada para que se observe as
disposições da Lei 11.960/2009 em relação aos juros moratórios e
compensatórios; (vi) caso não haja a aplicação da Lei 11.960/2009 ,
sejam os juros compensatórios reduzidos a 6% ao ano em virtude do
julgamento da ADI 2332; (vii) por expressa previsão legal, os juros
moratórios apenas devem incidir a partir e 1o de janeiro do exercício
seguinte ao que o pagamento deveria ser feito, e não a partir da
expedição de precatório. (fls. 211/225).
Recurso tempestivo e isento de preparo, ao qual
foram apresentadas contrarrazões (fls. 229/231).
É o relatório.
Cuida-se de desapropriação tendo por objeto
área do imóvel localizado na Rodovia Raposo Tavares, de
matrícula 3.291 do Cartório de Registro de Imóveis e Anexos da
Comarca de Avaré, declarado de utilidade pública pelo Decreto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000619-84.2018.8.26.0420 -Voto no
4
Estadual n. 62.865/17.
Conquanto originalmente ofertados R$ 24.520,00
pela área a ser desapropriada, os quais foram depositados em juízo, em
tendo o laudo pericial fixado o valor da área em R$ 31.128,53 (fls.
81/103), procedeu a autora ao complemento do valor depositado (fl.
176), garantindo-lhe a imissão na posse (fls. 179/181).
Após, foi proferida sentença julgando procedente a
ação, acolhendo o referido laudo judicial de forma a fixar o valor
indenizatório em R$ 31.128,53, válido para janeiro de 2019, abatido o
valor já depositado para janeiro de 2019, abatido o valor já depositado,
acrescidos de juros compensatórios de 12% ao ano até o julgamento da
ADI 2.332-DF, e, após, 6% ao ano, desde a data da imissão na posse,
assim como juros moratórios de 6% ao ano, contados da data do trânsito
em julgado da decisão, com incidência de correção monetária, a partir da
data do laudo de fls. 286/308, ou seja, a data da avaliação, conforme
Súmulas no 561 do STF e no 67 do STJ, pelos índices da tabela prática
do E. TJSP, até o efetivo pagamento da indenização.
E, conquanto a r. sentença estabeleça a necessidade
de se considerar os valores já depositados em juízo quando da
condenação, inclusive para fins de cômputo dos juros compensatórios,
comporta reforma, apenas para se esclarecer que, no caso dos autos, não
há incidência de correção monetária, juros de mora ou compensatórios.

Isso porque a expropriante efetuou o depósito total

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000619-84.2018.8.26.0420 -Voto no
5
do valor indenizatório, ainda que em duas parcelas distintas, antes da
imissão na posse. Assim, inexiste qualquer diferença a ser apurada para
fins de incidência de juros compensatórios, moratórios ou correção
monetária.
Os juros de mora e compensatórios visam compensar
a perda da propriedade e da renda dela advinda pelo expropriado, que
passa a se ver tolhido de seu uso e gozo a partir da imissão da
expropriante na posse, e não pela demora no recebimento da
indenização.
No caso dos autos, porém, tendo em vista que o valor
depositado pela Fazenda Estadual, após complementação às fls. 176,
coincide com a indenização estabelecida na sentença e está
integralmente à disposição dos expropriados, não incidem juros
moratórios, compensatórios ou correção monetária sobre o montante,
uma vez que já são devidamente remunerados e atualizados pelo banco
depositário.
Em hipóteses análogas à dos autos, neste sentido já
decidiu esta C. Câmara. Confira-se:
“DESAPROPRIAÇÃO. Área destinada à duplicação da
Rodovia Raposo Tavares. Indenização. Acolhimento do
valor proposto pelo perito. Elementos dos autos que não
demonstram os alegados equívocos em que ele teria
incorrido no tocante à apuração do valor unitário.
Pretensão à indenização de vagas de estacionamento.
Inadmissibilidade. Pretensão que implicaria bis in idem,
uma vez já indenizada a área expropriada. Juros. Não
incidência sobre importância colocada à disposição do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000619-84.2018.8.26.0420 -Voto no
6
Juízo, devidamente atualizada e remunerada pelo banco
depositário.
Montante
indenizatório
integralmente
depositado nos autos, antes da imissão provisória na
posse.
Recurso
não
provido.”
(Apelação
no
0001777-62.2004.8.26.0654, Relator Des. Antonio Carlos
Villen, j. em, 25/08/14).
“Desapropriação. Imóvel. Avaliação justificada com os
critérios aplicáveis. Depósito integral do montante
indenizatório antes da imissão na posse. Juros
moratórios e compensatórios indevidos. Inexistência de
atraso no cumprimento da obrigação e de contrariedade
entre o valor ofertado e o da indenização arbitrada.
Honorários advocatícios calculados sobre a diferença
entre a oferta inicial e o valor arbitrado na sentença.
Recursos
parcialmente
providos.”
(Apelação
no
0036612-61.2011.8.26.0224, Relator Des. Antonio Celso
Aguilar Cortez, j. em 18/05/15).
“DESAPROPRIAÇÃO. São Sebastião. Empreendimento
rodoviário 'Nova Tamoios Trecho Contornos'. DE no
59.226/13
de
22-5-2013.
Indenização.
Juros
compensatórios e moratórios. 1. Indenização. Os laudos
apresentados pelo perito judicial e os valores por ele
obtidos devem ser mantidos, estando bem fundamentados
e providos dos pertinentes esclarecimentos. Milita em
favor das avaliações o fato de terem sido baseadas no
relatório da 'Comissão de Peritos', constituída pela
Portaria Conjunta dos Juízos das Varas Cíveis da
Comarca de São Sebastião, que foi elaborado com base
em oito elementos comparativos e é aplicado em
situações análogas aos imóveis alcançados pelas
desapropriações decorrentes da implantação do trecho
'Contorno Sul da Rodovia dos Tamoyos'; laudos
apresentados pelo autor, por outro lado, que pouco
esclarecem. 2. Juros compensatórios e moratório. A
imissão do autor na posse do imóvel ocorreu após o
depósito integral do valor indenizatório fixado na
sentença. Juros compensatórios e moratórios indevidos.
Procedência parcial. Recurso do autor provido em parte
para afastar o pagamento dos juros compensatórios e
moratórios.” (Apelação no 1000113-34.2014.8.26.0587,
Relator Des. Torres de Carvalho, j. e, 15/06/15).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000619-84.2018.8.26.0420 -Voto no
7
Portanto, reformo a r. sentença para afastar a
incidência de correção monetária, juros de mora e juros compensatórios
sobre o valor indenizatório, já integralmente depositado nos autos,
ficando mantida quanto ao restante.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso.
MARCELO SEMER
Relator